Tribunal: STF
Processo: RE 91110
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
JULGADO EM DISSIDIO COLETIVO QUE APROVOU: A) CLÁUSULA QUE ASSEGURA O
ABONO DE FALTAS DOS EMPREGADOS EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE EXAMES EM
CURSOS REGULARES; B) CLÁUSULA QUE ESTIPULA MULTA POR VIOLAÇÃO DO
ACORDO, QUANDO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA ESTABELECER A
INCONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA SUB - "A", AO CONFRONTO DO ART.
142, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.